Tribunal: STJ
Processo: 0003762-09.2022.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840052 - SP(2025/0005211-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MARTINI
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
BÁRBARA SANDES LOURENÇO MIGUEL - SP504621
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA PEREIRA ISHIGURO
ADVOGADO
: RODRIGO FLAVIANO INACIO CORDEIRO - PR068629
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO
TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA (ARTS. 503, 505 E 506 DO
CPC). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em cumprimento de sentença de pensão
suplementar de previdência privada, no qual se discutiu a extinção do
feito por satisfação da obrigação e a impossibilidade de tratar, nessa
via, “esclarecimentos” sobre descontos no benefício.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve afronta à coisa julgada
quanto ao rateio igualitário da pensão e à vedação de descontos
superiores a 50%; (ii) tais “esclarecimentos” se inserem nos limites
objetivos do cumprimento de sentença; (iii) o recurso especial supera
os óbices de fundamentação e de reexame fático.
3. A controvérsia sobre descontos no benefício extrapola os limites do
cumprimento de sentença voltado à implantação do benefício,
devendo ser discutida em âmbito próprio, não se configurando, por si,
ofensa à coisa julgada.
4. O recurso especial apresenta deficiência de fundamentação por
não demonstrar, de modo específico, em que medida a interpretação
Documento eletrônico VDA54071152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bc534ed-f2fb-4eba-a67d-e68de724f71e

do acórdão recorrido contraria o sentido dos arts. 503, 505 e 506 do
CPC, incidindo a Súmula 284/STF.
5. A pretensão recursal depende do reexame de premissas fáticas
(existência de descontos superiores a 50%, necessidade/ocorrência
de aporte), o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bc534ed-f2fb-4eba-a67d-e68de724f71e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840052 - SP (2025/0005211-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA MARTINI
ADVOGADOS
: FÁBIO GARIBE - SP187684
BÁRBARA SANDES LOURENÇO MIGUEL - SP504621
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA PEREIRA ISHIGURO
ADVOGADO
: RODRIGO FLAVIANO INACIO CORDEIRO - PR068629
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO
TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA (ARTS. 503, 505 E 506 DO
CPC). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em cumprimento de sentença de pensão
suplementar de previdência privada, no qual se discutiu a extinção do
feito por satisfação da obrigação e a impossibilidade de tratar, nessa via,
“esclarecimentos” sobre descontos no benefício.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve afronta à coisa julgada
quanto ao rateio igualitário da pensão e à vedação de descontos
superiores a 50%; (ii) tais “esclarecimentos” se inserem nos limites
objetivos do cumprimento de sentença; (iii) o recurso especial supera os
óbices de fundamentação e de reexame fático.
3. A controvérsia sobre descontos no benefício extrapola os limites do
cumprimento de sentença voltado à implantação do benefício, devendo
ser discutida em âmbito próprio, não se configurando, por si, ofensa à
coisa julgada.
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

4. O recurso especial apresenta deficiência de fundamentação por não
demonstrar, de modo específico, em que medida a interpretação do
acórdão recorrido contraria o sentido dos arts. 503, 505 e 506 do CPC,
incidindo a Súmula 284/STF.
5. A pretensão recursal depende do reexame de premissas fáticas
(existência de descontos superiores a 50%, necessidade/ocorrência de
aporte), o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA REGINA
MARTINI (SANDRA) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de São Paulo, de relatoria da Desembargadora MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL, assim ementado:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação de obrigação de fazer. Fase de
cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o feito, por satisfação
da obrigação, nos termos do
V do CPC. Insurgência da
art. 924,
coexecutada. Pedidos de esclarecimento sobre eventuais descontos no
benefício da coexecutada que não se enquadram no pedido inicial e
extrapolam os limites objetivos do cumprimento de sentença. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (e-STJ, fls. 291-294)

Os embargos de declaração opostos por SANDRA foram rejeitados (e-STJ, fls.
357-360).
Nas razões do agravo, SANDRA apontou (1) violação dos arts. 503, 505 e 506
do CPC, sustentando afronta à coisa julgada no cumprimento de sentença; (2) não
incidência da
por se tratar de matéria de direito; (3) existência de prévio
Súmula 7/STJ
prequestionamento mediante embargos declaratórios; (4) pedido de retratação para
admissão do recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (PETROS) [e-STJ, fls. 448-464].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação dos arts. dos
arts. 503, 505 e 506 do CPC, aduzindo: inobservância à coisa julgada; necessidade de
assegurar, no cumprimento de sentença, o rateio igualitário de 50% para cada
beneficiária e a vedação de descontos superiores a esse percentual no benefício da
recorrente; impossibilidade de descontos retroativos, apontando que tal prática teria sido
vedada no título judicial e que o pedido de esclarecimentos sobre descontos não
extrapola os limites do cumprimento de sentença porque se dirige à execução fiel do
comando sentencial.
Houve apresentação de contrarrazões por PETROS (e-STJ, fls. 383-399).
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática

Vania Aparecida Pereira Ishiguro ajuizou cumprimento de sentença para
implantação de pensão suplementar pela Fundação Petrobras de Seguridade Social
(PETROS), com rateio igualitário de 50% com Sandra Regina Martini, e execução de
honorários de sucumbência, após trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer (e-
STJ, fls. 1-4).
Em decisões iniciais, o Juízo solicitou documentos sobre eventual majoração
de honorários em recursos e orientou a segregação de incidentes para tratar multas e
majorações decorrentes de atos recursais individualizados das rés (e-STJ, fls. 41 e 94).
Sandra requereu nulidades e, sobretudo, esclarecimentos sobre descontos
efetuados pela PETROS em seu benefício, ao alegar violação da coisa julgada; a
magistrada determinou manifestação da PETROS sobre tais descontos em 15 dias.
Depois, o Juízo consignou que pedidos de esclarecimentos não integravam o
objeto do cumprimento de sentença e deveriam ser buscados administrativamente,
intimando a exequente para dizer se as obrigações foram satisfeitas, sob pena de
extinção .
Em seguida, proferiu sentença de extinção pela satisfação da obrigação, com
fundamento no
II, do CPC.
art. 924,
Inconformada, Sandra interpôs apelação para que a PETROS comprovasse os
descontos em sua folha, alegando afronta à coisa julgada e à necessidade de prévio
aporte para o rateio.
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença, entendendo que os
esclarecimentos pretendidos extrapolavam os limites objetivos do cumprimento de
sentença e que Vania já havia concordado com o encerramento do feito.
Os embargos de declaração de Sandra, por suposta omissão sobre coisa
julgada e aporte, foram rejeitados, com registro de que a questão do aporte não fora
suscitada na apelação e que o cumprimento limitava-se à implantação do benefício.
Sandra interpôs recurso especial por violação dos arts. 503, 505 e 506 do
CPC. A PETROS, em contrarrazões, apontou ausência de prequestionamento e
incidência de óbices sumulares.
A Presidência da Seção de Direito Privado inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação e necessidade de reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
Sandra agravou (e-STJ, fls. 439-445), e a PETROS apresentou contraminuta
reiterando os óbices (Súmulas 284/STF, 5 e 7/STJ e 211/STJ). Em juízo de retratação, a
Presidência manteve a decisão agravada e determinou a remessa ao Superior Tribunal
de Justiça.

Da violação dos arts. arts. 503, 505 e 506 do CPC

Argumenta SANDRA que o acórdão recorrido afronta à coisa julgada, pois no
processo de conhecimento foi fixado o rateio igualitário (50%;50%) da pensão por morte
entre SANDRA e a segunda beneficiária (VÂNIA), condicionando a percepção da
segunda a aporte prévio integral de reservas. Afirma que, no cumprimento de sentença, a
PETROS passou a descontar mais de 50% do benefício de SANDRA, sem aporte da
segunda beneficiária, e permaneceu silente ante ordem de esclarecimentos, culminando
na extinção do feito pelo Juízo.
Em síntese, defende SANDRA que o acórdão recorrido, ao reputar os pedidos
como meros “esclarecimentos” alheios aos limites do cumprimento, e ao manter a
extinção do feito, tolerou descumprimento da coisa julgada (rateio de 50% condicionado
a aporte), violando os arts. 503, 505 e 506 do CPC.
Sobre a questão, o acórdão possui a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 292
/293):

(...)
Trata-se cumprimento de sentença interposto em ação de obrigação de
fazer relativa a previdência privada.
Como se pode aferir, o presente cumprimento de sentença foi ajuizado
pela autora da ação principal, Vania Aparecida, pleiteando: a) a
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

implantação do benefício que lhe concedido e; b) a execução do valor
dos honorários advocatícios de sucumbência (fls. 01/04).
Com efeito, os pedidos de esclarecimentos sobre os descontos
efetuados nos benefícios pagos à autora e à ex-esposa (Sandra)
extrapolam os limites objetivos do presente cumprimento de sentença,
como bem salientado na decisão de fls. 122:
“Os pedidos referentes à esclarecimentos da executada sobre eventuais
descontos não se enquadram entre aqueles da inicial deste cumprimento
de sentença. Eventuais "esclarecimentos" podem ser buscados
administrativamente.
Assim, diga a exequente, em 15 dias, se as obrigações iniciais deste
cumprimento de sentença foram integralmente satisfeitas. No silêncio
presumirei o cumprimento e os autos serão extintos nos termos do art.
924 do CPC.”
Em prosseguimento, a exequente Vania concordou expressamente que
nada mais tinha a reivindicar neste processo, podendo ser encerrado (fls.
152).
Portanto, eventuais esclarecimentos quanto aos descontos da
coexecutada Sandra devem ser pleiteados e discutidos em sede própria
e não no presente cumprimento de sentença.
(...).

A decisão foi complementada no julgamento dos embargos de declaração, que
foram rejeitados (e-STJ fl. 360):
(...)
Com efeito, nas razões de apelação de fls. 222/231, a ora embargante
não aponta o condicionamento da partilha do benefício à necessidade de
prévio aporte por Vânia, questão que sequer foi mencionada na primeira
manifestação de Sandra às fls. 100/102, que alegou genericamente que
os descontos iam ao encontro do determinado no comando sentencial
(fls. 101). Outrossim, o cumprimento de sentença, interposto por Vânia,
se limitava à implantação do benefício.
(...).

Como se vê, o acórdão recorrido apontou que o cumprimento de sentença se
limitava à implantação do benefício pela segunda beneficiária (VANIA), que concordou
com a extinção do feito.
Da leitura das razões recursais e de seus fundamentos jurídicos, cotejando-se
com os artigos de lei que reputa violados, não se extrai a referida ofensa de interpretação
a permitir o conhecimento do recurso especial. SANDRA, em verdade, constrói um
raciocínio jurídico semelhante a uma apelação, apresentando suas teses e artigos de lei
e julgados que a amparam, sem demonstrar, pontualmente, como o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido contraria a interpretação que o Superior Tribunal de
Justiça confere àquele dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

A exposição dos argumentos jurídicos e fáticos que entende adequados ao
deslinde do feito não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Superior Tribunal
de Justiça não atua como instância revisora de fatos e provas, tampouco se destina a
novo julgamento da causa. O recurso especial, de natureza excepcional, possui regime
jurídico próprio, de fundamentação vinculada e rigorosa, voltado precipuamente à
uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional, e não à reapreciação
das matérias de mérito decididas pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS
283 E
DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA
284
EXEMPLIFICATIVA.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA
DEVIDA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação
de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de
fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos
283 e 284, ambas do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1838404/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/10/2021,
14/10/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NO
QUADRO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, ao fundamento de inexistência de omissão no acórdão
recorrido e incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF. A
parte agravante sustenta a presença dos pressupostos recursais e a
necessidade de reforma do julgado. A parte agravada, intimada,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo. O Ministério Público
Federal opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de
fundamentação no acórdão recorrido, a configurar ofensa aos arts. 1.022
e 489 do CPC, bem como aferir se o recurso especial reúne condições
de ultrapassar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, nos termos do AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A parte recorrente objetiva ver assegurado o direito de obter a
correção monetária de seu crédito independentemente da
observância do prazo legal para impugnação do crédito, apontando,
como fundamento jurídico, os arts. 19, 49 e 9o, II, da
e
Lei 11.101/05
o da
Não aponta contudo, como tais dispositivos
Art. 1
Lei 6.899/01.
teriam sido violados e como sua interpretação pode servir de arrimo
a tal tipo de tese jurídica. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ, conforme reafirmado no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
6. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento desta Corte
quanto à aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais,
segundo o qual atos já praticados sob a vigência da norma revogada
constituem
situação
jurídica
consolidada,
nos
termos
do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
15/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.161.954/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 – sem destaques no
original)

Assim, a deficiência de fundamentação obsta o conhecimento do recurso.
Não fosse isso, a apreciação das teses encontra óbice também no enunciado
7 da Súmula desta Corte, pois não demonstrou como é possível analisar os argumentos
deduzidos no recurso especial a partir das premissas fáticas assentadas no acórdão
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

(alegação de que valores superiores a 50%, desconto que extrapola o determinado no
processo de conhecimento, necessidade e ocorrência do aporte prévio).
Ante o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:17
Código de Controle do Documento: b4df683a-fd50-48b4-a1fe-a518da88155b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.052 / SP
Número Registro: 2025/0005211-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002196120238260566
00037620920228260566
0003762092022826056650000
20230000802292
20240000418979 2196120238260566 219612023826056600037620920228260566 37620920228260566
3762092022826056650000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA MARTINI
ADVOGADOS : FÁBIO GARIBE - SP187684
RAMON MOLEZ NETO - SP185958
BÁRBARA SANDES LOURENÇO MIGUEL - SP504621
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
AGRAVADO
: VANIA APARECIDA PEREIRA ISHIGURO
ADVOGADO
: RODRIGO FLAVIANO INACIO CORDEIRO - PR068629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: b7569e69-d5d8-4977-a298-96fb2f450811

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: b7569e69-d5d8-4977-a298-96fb2f450811